Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA EM ANDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENCIA. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ajuizamento de ação rescisória em face da sentença exequenda não resulta em automática suspensão das execuções. A suspensão deve ser determinada pelo juiz natural da ação rescisória.
2. No caso, por ocasião do ajuizamento da ação rescisória, foi requerida tutela provisória para fins de suspender a exigibilidade da sentença, contudo o pedido foi indeferido.
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o saldo acumulado de juros e correção monetária calculados até novembro de 2021 é legitima, uma vez que o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.